Tribunal: TJES
Processo: 5016944-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016944-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELIO GONCALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA À VÍTIMA MENOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente acusado de perseguir e ameaçar uma menor, em suposta prática do crime previsto no art. 147-A, §1º, I do CP. O impetrante alega falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e que, se condenado, cumpriria pena em regime aberto e excesso de prazo para formação de culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada de forma idônea, considerando a alegação de circunstâncias pessoais favoráveis do paciente; (ii) analisar a adequação da prisão preventiva em comparação com medidas cautelares diversas, diante do descumprimento das determinações anteriores; e (iii) verificar a existência de excesso de prazo na formação da culpa, à luz do princípio da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente se fundamenta na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com base no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, tendo o paciente reiteradamente entrado em contato com a vítima, contrariando ordens judiciais e ameaçando sua integridade.

4.
As circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não bastam para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a necessidade de segregação cautelar.

5.
O descumprimento das medidas cautelares impostas reforça a inadequação de medidas alternativas à prisão, pois demonstra que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, considerando a persistência do paciente em contatar a menor, mesmo após determinações judiciais em sentido contrário.

6.
A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e uma eventual condenação com pena em regime aberto não se sustenta, uma vez que o habeas corpus não é a via adequada para prognosticar o regime de cumprimento de pena que será fixado em eventual sentença condenatória.

7.
Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o processo está em curso regular, com audiência de instrução e julgamento designada, inexistindo dilação processual que configure violação ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
Circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e endereço fixo, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, se presentes elementos que justifiquem a medida.

2.
O descumprimento reiterado de medidas cautelares impostas torna inadequadas alternativas diversas da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

3.
A análise da proporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime de cumprimento de pena não é objeto de habeas corpus, pois depende do julgamento de mérito na ação penal.

4.
A verificação de excesso de prazo na prisão preventiva considera o andamento regular do processo e as peculiaridades do caso, não se limitando a uma análise puramente matemática.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147, §1º, I;
CPP, arts. 282, §4º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC
nº
538.504/ES, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro,
J.
10.12.2019; TJES, HC
Crim nº
5000078-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo,
P
ubl. 12.04.2024; TJES, HC
Crim nº
5009957-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza,
P
ubl. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5016944-56.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: HELIO GONCALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HELIO GON
Ç
ALVES DOS SANTOS
,
contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 5002174-54.2023.8.08.0045, mantém a prisão preventiva do paciente, por supostamente ter cometido o crime do art. 147-A, §1º, I do Código Penal.

O impetrante sustenta:
(i
)

a falta de justa causa para a manutenção da prisão do paciente, ante a ausência de provas que indicam o descumprimento da medida protetiva;
(ii)
a ausência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e as condições favoráveis do paciente; e
(iii)

o excesso de prazo na formação da culpa, que configura constrangimento ilegal.

Pedido liminar indeferido (ID 10591367).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 10857384 manifestando-se pela denegação da ordem.

Consta na denúncia (ID 10576099) que os fatos que circundam a ação judicial, resumidamente, consistem na perseguição reiterada do paciente, que à época dos fatos (agosto de 2023) possuía 38 anos, contra a menor M.C.J.B, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Após detida análise dos autos originais, depreende-se que presentes estão o
fumus comissi delicti
,
em razão d
o recebimento da denúncia
(
ID
10576439
)
e a prisão em flagrante,
e o
periculum libertatis
, uma vez que o paciente descumpriu as medidas cautelares anteriormente determinadas pelo Juízo de primeiro grau (ID 32850594, p.59/60 do processo referência).

O Magistrado

impôs as seguintes medidas cautelares quando da concessão da liberdade provisória do paciente:

a) Com
p
arecimento mensal em
j
uízo;

b)
Obrigação de manter o endereço sempre atualizado nos autos e comparecer nos atos processuais;

c) Proibi
ç
ão de
se aproximar da ofendida;

d) Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

e) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado/acusado possua moradia e trabalho fixos.

Apesar das determinações, o paciente tentou reiteradas vezes entrar em contato com a vítima através do envio de mensagens pelo aplicativo
Instagram
, comprovados através dos
prints
anexados aos IDs 10576441, 10576442 e 10576443, evidenciando que, no caso, a prisão preventiva, pelo menos por ora, é a única opção eficaz e efetiva para resguardar a instrução processual, a segurança da ordem pública e a integridade física, psíquica e mental da vítima.

Ademais, conforme asseverado em sede de decisão que analisou a liminar nos autos, ressalto que
“(...
)
Não há nulidade nas provas fornecidas pela Defesa, consubstanciadas em print screen de conversa mantida no aplicativo Whatsapp. No caso, além do fato de a Defesa não ter apresentado qualquer fundamento idôneo que demonstre a adulteração da prova, este Tribunal de Justiça admite como válida a utilização desse meio de prova
. (...)“
(TJDF; ApCrim nº 07133.87-87.2019.8.07.0007 190.6553; Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida; Terceira Turma Criminal; J. 15.08.2024)

Superado este ponto, o entendimento consolidado dos Tribunais é no sentido de que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agora, em relação à suposta desproporcionalidade da medida de segregação cautelar, depreende-se que, no contexto de julgamento deste remédio heroico, não é possível antecipar a quantidade de pena em uma eventual condenação do paciente, tampouco o regime de cumprimento de pena que será determinado na ocasião da prolação da sentença. Dessa forma, tal argumentação defensiva não prospera, porquanto tratar de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus não é a via adequada para a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória. Precedentes do STF e STJ. 2. Não há ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus, pois a autoridade, indicada como coatora, analisou os indícios de prova, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, considerando, não só a gravidade, em concreto, das condutas, como o risco de reiteração, caso a paciente retorne à liberdade, já que era encarregada de transmitir ordens entre faccionados, facilitando a comunicação entre os líderes, presos e soltos, da associação criminosa.
3. Não prospera a alegação de desproporcionalidade, entre o Decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em habeas corpus não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, poderá ser imposta, menos ainda, se a paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiada com a substituição da pena.
4. Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais. Pelas mesmas razões, é incabível a substituição da prisão por cautelar diversa, pois, além de estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP, as circunstâncias concretas do caso, demonstram a inadequação de tais medidas. 5. ORDEM DENEGADA.

(TJES, HCCrim nº 5000078-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 12.04.2024) – grifei

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, BOATES E ASSEMELHADOS. DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUE SE IMPÕE. FINALIDADE DE AFASTAR O RÉU DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESGUARDO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 4º, C/C 312, I, DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DENEGADA A ORDEM. 1. A prisão do paciente foi decretada em decorrência do descumprimento injustificado da medida cautelar consistente na proibição de frequentar bares, boates e assemelhados, bem como, por não comprovar, perante o Juízo, o início e assiduidade a tratamento terapêutico, comportamento que autoriza a decretação da preventiva, com vistas a resguardar a autoridade das decisões judiciais, a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, conforme inteligência dos arts. 282, § 4º, c/c 312, § 1º, ambos do CPP. Precedente do STJ. 2. Muito embora o legislador não defina o conceito de local assemelhado a bares e boates, a finalidade da medida cautelar é clara no sentido de afastar o réu de lugares em que possa voltar a ter contato com criminosos, ou cometer novas infrações, consoante inteligência do art. 319, inc. II, do CPP. 3. Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais. 4. Incabível a substituição da prisão por cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, as circunstâncias concretas do caso demonstram a inadequação de tais medidas.
5. Não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o Decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em habeas corpus não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.
6. ORDEM DENEGADA.

(TJES, HCCrim nº 5009957-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 25.01.2024) – grifei

Por fim, acerca do argumento de excesso de prazo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Analisando o caso em epígrafe, o feito encontra-se em regular tramitação, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/11/2024, as 13h00min (ID 54334612 do processo referência).

Ante o exposto, conheço do recurso, para, no mérito,
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para DENEGAR A ORDEM.